Tribunal: TJDFT
Processo: 0702778-72.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO.
1. Nos termos do art. 93, IX, da CF, que encontra elucidação de sua determinação na legislação processual civil (art. 489 do CPC), toda decisão judicial deve ser fundamentada. Nesse sentido, embora não se exija que sejam corretos os fundamentos da decisão, é necessário o enfrentamento, ainda que sucinto, dos pontos debatidos na lide (AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes). Não se deve considerar a existência de vício de fundamentação no julgado apenas porque a conclusão nele estampada é contrária à valoração que a parte entende ser mais consentânea com o conjunto de fatos e provas que instruem a demanda, o que, mais que tema de preliminar, é matéria inerente ao próprio mérito do recurso.
2. A obrigação de alimentos se vincula à cláusula rebus sic stantibus, com a possibilidade de revisão do quantum debeatur se superveniente fato hábil a alterar o binômio necessidade versus possibilidade.
3. Cumpre ao magistrado, na fixação dos alimentos, considerar a situação econômica das partes, a fim de averiguar a real possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, bem como se houve alteração nesses parâmetros, observando, sempre, o princípio da proporcionalidade, com fulcro no artigo 1.694 do Código Civil.
4. Não demonstrada, pelo alimentante, redução em sua capacidade contributiva, tampouco nas necessidades do alimentando, deve ser mantida a improcedência do pedido de revisão da obrigação alimentar. Por outro lado, não cabe a majoração dos alimentos determinada pela r. sentença, atendendo a pedido reconvencional, sob pena de onerar demasiadamente o alimentante e violar o binômio necessidade/possibilidade que deve nortear a fixação dos alimentos.
5. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e parcialmente provida.